Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709733-08.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE FERNANDES SIQUEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANDRE FERNANDES SIQUEIRA (ID 41949232) contra a sentença (ID 41949214) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos individualizados, em virtude da prescrição, e determinar à ré que se abstenha de cobrar referida dívida, ainda que extrajudicialmente, e exclua definitivamente o nome da parte autora dos cadastros informativos ou negativos (Serasa Limpa Nome), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Como consectário, condenou a ré às custas e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O recorrente discorda exclusivamente do valor atribuído à verba honorária, aduzindo que entende ser o caso de aplicação do critério equitativo na sua equalização. Menciona o dispositivo recentemente acrescido ao art. 85 do Código de Processo Civil, § 8o-A, o qual prevê que a obrigatoriedade do magistrado em observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, destacando que se aplica o que for maior. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Acerca dos critérios de arbitramento de honorários advocatícios, cumpre ressaltar que esta Relatoria tem externado, de forma reiterada, entendimento contrário a aplicação dos comandos assentados no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC) às situações fáticas destoantes daquelas minuciosamente expendidas pelo legislador naquele preceptivo. Sabe-se que as inovações trazidas com o advento da Lei adjetiva civil vigente tiveram por escopo, quanto à delimitação da contraprestação patronal, a correção de discrepâncias existentes na legislação revogada, de forma a evitar arbitrariedades. Emana da novel legislação, ainda, o intento de remunerar os profissionais no exercício da advocacia de forma digna e compatível com a complexidade das demandas patrocinadas, admitindo-se que o julgador, apenas quando irrisório ou inestimável o proveito econômico auferido, lance mão do assentamento da contraprestação devida mediante apreciação equitativa. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que, consoante o acervo probatório coligido, o acolhimento dos pedidos iniciais implicou na inexigibilidade dos débitos indicados e na exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes. Com efeito, a estipulação da remuneração devida ao patrono do autor, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 30.671,90 (trinta mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos), que não é baixo, se mostra afinado à legislação processual. A propósito, é oportuno ressalta o entendimento que emana do julgamento efetuado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP que sedimentou a seguinte tese (Tema 1.076): i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Decerto, não se pode afirmar que o valor da causa, na presente demanda, é diminuto. Assim, afigura-se desarrazoado o arbitramento de honorários patronais mediante apreciação equitativa, como pretende o recorrente. Na espécie, a toda evidência, o valor da causa apontado na peça inaugural da ação (ID 41944203 p. 14) é o parâmetro mais adequado a ser utilizado para fins de assentamento dos honorários de sucumbência, consoante dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. Eis o teor do referido dispositivo: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ressalte-se que a querela submetida ao Poder Judiciário, ante a mensurabilidade de sua grandeza, não se coaduna com as hipóteses extraordinárias elencadas pelo legislador no art. 85, § 8o, do Diploma Processual Civil, merecendo avaliação condizente com sua natureza e importância, conforme a regra insculpida nos preceptivos acima reproduzidos. Com efeito, haja vista a baixa complexidade da demanda, o tempo de tramitação pelo PJe, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo com base no valor da causa, no mínimo previsto em lei, atendem aos ditames legais. Aplicando-se, portanto, o entendimento cristalizado no cognominado Tribunal da Cidadania, sob o Tema repetitivo no 1076, plenamente lídima a condenação honorária efetivada pelo magistrado singular. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra o édito recorrido. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador